Tribunal: TJMT
Processo: 1013588-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1013588-79.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 426 – COMARCA DE SAPEZAL
RECORRENTES: JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA
MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA
EDIVALDO SILVA DA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.